Tribunal: TJMT
Processo: 1015501-22.2022.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015501-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FATIMA DIB HORTA - CPF: 106.961.992-20 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), FATIMA DIB HORTA - CPF: 106.961.992-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
– AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE EM LOCAL DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VALOR FIXADO FORA DOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO

1. A responsabilidade civil do Município é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração dos valores deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

De início, ressalto que pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o ente público requerido:

01.

Ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência da taxa SELIC para os encargos moratórios desde a citação do réu.

02.

A restituição material do valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), com a incidência da taxa SELIC para os encargos moratórios desde o desembolso datado em 09.05.2022..
”

O Autor, ora Recorrente, pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

O Município interpôs recurso inominado almejando o afastamento dos danos morais sob a justificativa que “Não há demonstração de que o suposto fato imputado ao Município tenha lhe atingido a dignidade de forma a configurar lesão a um direito da personalidade, como a sua honra ou imagem”.

No caso, a parte Autora ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do Município em face do acidente ocorrido no trabalho.

É incontroverso nos autos que a causa das lesões foi em razão do acidente de trabalho, demonstrando o nexo causal entre o dano e a conduta.

A Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade civil do Estado, elenca, em seu artigo 37, § 6º, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

A conduta do Município evidencia-se na ausência diligência quanto a fornecer condições de trabalho a fim de assegurar a incolumidade física e evitar ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO - GARI - QUEDA DE CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO - DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CULPA CONCORRENTE –- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.

1.

Ao interpretar a norma contida no art. 37, §6º, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE nº 841.526), consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva.

2.

Malgrado seja possível cogitar que, em caso de acidente de trabalho envolvendo o Estado (lato sensu) na condição de "empregador", se aplique a norma contida no art. 7º, XXVIII, da Constituição da República, que garante a responsabilidade subjetiva do tomador, pressupondo dolo ou culpa, é de se reconhecer que a jurisprudência da Suprema Corte não faz tal distinção quanto à incidência, em qualquer caso, da regra contida no art. 37, §6º, do texto constitucional, que consagra a responsabilidade objetiva.

3.

Configuração de culpa concorrente.

4.

Atenuação da responsabilidade.

5.

Ausência de defeito na peça (estribo) do caminhão limpeza de lixo, utilizada pelos Garis, como ponto de apoio junto ao veículo, enquanto em movimento. Notório, ainda, o maior risco em se utilizar o estribo lateral do caminhão para execução do serviço, principalmente, pelo tamanho do espaço (pequeno) que, pode dificultar o equilíbrio e resultar em imprudência.

6.

Negligência do Município concernente as condições de segurança, culminando, de forma concorrente, no acidente do Apelante, uma vez que, não promoveu as medidas suficientes como treinamentos e cursos a serem ministrados aos trabalhadores para desempenho específico da atividade em análise (Garis), para evitar o dano ventilado nos autos. Ausente, ainda, a fiscalização do modus operandi, pelo qual os serviços eram prestados.

7.

Para a fixação do quantum indenizatório por danos morais deve-se considerar as peculiaridades do caso, como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. Quando o valor da indenização determinado na sentença atende ao chamado 'binômio do equilíbrio', sendo eficaz para desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima, não deve ocorrer sua majoração.

8.

Apelo desprovido.

(N.U 1000192-16.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Município pelos danos morais sofridos pelo apelado.

No tocante ao valor fixado, v
ale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto:

A) Conheço do recurso interposto pela parte autora e
dou-lhe parcial provimento
e
elevo
o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

B)

conheço do recurso do Município e nego–lhe provimento. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025